Tribunal: STF
Processo: ARE 1566477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/03 E ART. 297 DO CÓDIGO PENAL) TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 56 DO TJCE. TESE JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE PELO ACÓRDÃO REVISANDO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.



    1. Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Leandro de Sousa Teixeira, condenado por sentença transitada em julgado à pena total definitiva de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e, ao pagamento de 1411 (mil, quatrocentos e onze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/03 e art. 297 do Código Penal.



    2. Busca o revisionando a anulação do processo ante a nulidade absoluta, tendo em vista a condenação ter sido supostamente embasada em provas ilícitas derivadas de “flagrante forjado ou, quando menos, preparado/provocado”.



    3. Por ser uma medida excepcional, as hipóteses de cabimento da revisão criminal são limitadíssimas, pautando-se somente naquelas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, cuja interpretação deve ser restritiva, de modo a não transformar o extraordinário emordinário e banalizar a garantia da coisa julgada.



    4. Nesse particular, a contrariedade à disposição legal deve ser entendida de maneira restritiva, isto é, a contradição entre o contido na decisão condenatória e o texto da lei precisa ser manifesta, flagrante, dispensando qualquer avaliação subjetiva da prova, sob pena de a revisão criminal se transmutar em apelação, o que não pode e nem deve ser admitido.



    5. Analisando os autos, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença já foi revisada emrecurso de apelação e se encontra amplamente amparada pelas provas coligidas, pelo que não há falar em decisão manifestamente dissociada do contexto probatório nem em contrariedade ao texto da lei.



    6. Em sendo assim, ao ajuizar a presente ação e postular mais uma vez a tese de nulidade processual, é clara a pretensão do autor de reexame do mérito, como se a revisão criminal um recurso de apelação fosse. Desse modo, é evidente a insubsistência jurídica da pretensão emexame, que sequer se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.



    7. Tal entendimento restou cristalizado na Súmula nº 56 desta Colenda Corte de Justiça, que assim dispõe: “Não se conhece de revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando esta se fundamenta em teses já rechaçadas em recurso de apelação”.



    8. Pedido revisional não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XXXV, LIV, LV, LVI e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente